Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-38.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos recorridos Shirlene e José, fixando indenização por danos morais em favor deles nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que compraram pacote de viagem com destino a Turquia, que tiveram a bagagem extraviada no trecho entre Madri e Istambul e que a bagagem da recorrida Shirlene somente foi entregue após quatro dias e a do recorrido José após onze dias.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 81782347). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 81782353).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação da legitimidade passiva da recorrente, do cabimento da indenização por danos morais e do quantum arbitrado.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o processo deveria ser suspenso em virtude do tema 1.417 do STF, que não teria legitimidade para figurar no polo passivo, pois o extravio de bagagem ocorreu em outra companhia, Iberia. Aduz que o CDC não seria aplicável ao caso, que não praticou ato ilícito, que a bagagem foi devolvida antes do prazo estabelecido pela Anac, que o dano moral não foi comprovado e que qualquer reembolso material caracterizaria enriquecimento ilícito. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais ou a redução do valor da condenação pelo dano extrapatrimonial.
6. Em contrarrazões, os recorridos alegam que não é o caso de sobrestamento, e que o CDC é aplicável ao caso. Defendem que o extravio é incontroverso, que a recorrente vendeu as passagens, e por isso teria legitimidade passiva, que a indisponibilidade de bagagem por quase toda a viagem justifica o dano moral e que a indenização foi moderada. Requerem a manutenção da sentença.
7. Inicialmente, cumpre esclarecer que o caso não relaciona com as hipóteses de suspensão decorrentes do Tema 1.417 do STF, razão pela qual o curso do processo segue a sua regularidade.
8. Embora as convenções internacionais prevaleçam sobre o CDC para efeito de limitação da responsabilidade das empresas de transporte aéreo nos casos em que há dano material advindo da falha na prestação do serviço de voos internacionais, consoante estabelecido pelo STF no tema 210, tais regras não são aplicáveis aos casos de dano extrapatrimonial, conforme tese fixada no tema 1.240 da Suprema Corte.
9. Logo, se a matéria devolvida para análise se restringe à responsabilidade da recorrente pelo dano extrapatrimonial, não é o caso de aplicação das regras de direito internacional e sim do CDC, uma vez que as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor.
10. No que tange à legitimidade, estando a recorrente integrada no acordo realizado com companhia aérea parceira para a prestação do serviço de transporte, já que atuou em esquema de codeshare, sujeita-se à responsabilidade solidária prevista nos artigos 7o, parágrafo único, do CDC, o que permite ao consumidor demandar contra qualquer empresa integrante da cadeia de consumo, sem prejuízo de eventual culpa exclusiva ser arguida em ação regressiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. No mérito, verifica-se que o extravio de bagagem que culminou nos prejuízos sofridos pelos recorridos é incontroverso, o que denota a correção da aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
12. Quanto ao dano extrapatrimonial, tem-se que a privação de bens pessoais durante viagem internacional e pelo período no qual os recorridos tiveram que se virar para supri-la, quatro e onze dias, evidenciam que o extravio suplantou os aborrecimentos comuns havidos no âmbito do transporte aéreo, de modo que resta justificada a imposição do dever de indenizar.
13. Em relação ao valor da indenização, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor arbitrado pelo dano moral sofrido, especialmente porque o montante foi adequadamente sopesado de acordo com a extensão individual do dano, considerando o tempo que cada um dos recorridos ficou sem a respectiva bagagem.
14. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
15. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
16. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
17. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.